Tribunal: TJDFT
Processo: 0733273-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CERTIFICAÇÃO EQUIVOCADA DO DECURSO DO PRAZO RECURSAL. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS CONSTANTES DAS RAZÕES RECURSAIS. APRECIAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada, diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em vício e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Verificada a existência de equívoco na certificação de trânsito em julgado do acórdão, deve a mesma ser tornada se efeito.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Erro material retificado.